Tribunal: TJMT
Processo: 1006795-85.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006795-85.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DALVA MONTEIRO CORREA - CPF: 581.528.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CONTRATOS BANCÁRIOS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – ALEGADA CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS - CONFLITO PROCEDENTE.

A ação cautelar de exibição de documentos é de natureza satisfativa que se exaure independentemente do ajuizamento da ação principal e, consequentemente, afasta a prevenção do Juízo que a processou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão emanada pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexistência de Contratos c/c Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência, de n. 1008004-63.2024.8.11.0041, declinou a competência para o juízo suscitante, ao fundamento de que há conexão entre o aludido processo e a Ação de Exibição de Documentos de n. 1028589-73.2023.8.11.0041.

O Suscitante afirma que não há conexão entre as ações, ao argumento de que a exibição de documentos possui natureza satisfativa, cujo procedimento é semelhante ao de produção antecipada de provas e não previne o juízo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No caso, embora ambas as ações comunguem dos mesmos atos jurídicos (contratos de cartões de crédito) e envolvam as mesmas partes,
não há que se falar em conexão, uma vez que a exibição de documentos possui caráter satisfativo, ou seja, se exaure independente da distribuição de nova ação.

Assim, considerando o caráter satisfativo e, ainda, a ausência de risco de prolação de decisões conflitantes, capaz de justificar a reunião das demandas no juízo supostamente prevento, é de ser reconhecida a procedência do conflito.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – QUESTÕES DIVERSAS QUE NÃO JUSTIFICAM O JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM CONJUNTO - CONFLITO PROCEDENTE.

A ação cautelar de exibição de documentos é de natureza satisfativa que se exaure independentemente do ajuizamento da ação principal e, consequentemente, afasta a prevenção do Juízo que a processou.
(N.U 1009968-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024